Tribunal: TJSP
Processo: 2050181-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Medidas de quarentena. Agravantes que pretendem obter a retomada de suas atividades (academia de condicionamento físico) sem as restrições impostas pelo Governador do Estado. Recurso interposto contra decisão que indeferiu liminar. Superveniência de pedido de desistência do mandado de segurança. Homologação nos autos principais. Agravo prejudicado.